Tribunal: CARF
Processo: 11065.101279/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.101279/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.764 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CONCÓRDIA MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-36.448, de 06 de janeiro de
2012, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em 14/10/2008, às fls. 02/06, em razão de sua exclusão do Regime
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.101279/2008-75
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101279/2008-75

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/NHO no 325373, de 22 de agosto de 2008 ( fls. 07).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 16/09/2008, conforme fls. 52 e, dentro do
prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que todos
os débitos que originaram o ADE acima citado se encontram em fase de execução fiscal
e com os valores garantidos por penhora de bens do ativo fixo da empresa. Alega,
também, que além das execuções já estarem garantidas pela penhora, provavelmente os
débitos serão extintos pela compensação, nos termos do art. 156 do CTN.
Requer, ao final, seja anulado o ADE DRF/NHO no 325373/2008, mantendo a empresa
no Simples Nacional.
Tendo em vista os argumentos acima expostos e que as inscrições junto à PGFN
encontram-se, nos sistemas informatizados daquele Órgão, na situação de ativas
ajuizáveis e que não constam dos autos informações sobre penhora de bens, devolvemos
o presente à DRF/NHO para que informasse acerca da penhora informada pelo
contribuinte e se o débito encontra-se com a exigibilidade suspensa.
A DRF/NHO encaminhou o presente processo à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional em Novo Hamburgo para verificação quanto à situação dos débitos inscritos
em dívida ativa na data de 01/01/2009.
Às fls. 74/75 dos autos encontra-se o Despacho da Procuradoria da Fazenda, onde
informa sobre cada uma das quatro inscrições que geraram o ADE de exclusão e que as
mesmas não estavam com sua exigibilidade suspensa em 01/01/2009.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL.
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato
Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 01/02/2012 (e-fls. 98 e
99) e apresentou recurso voluntário no dia 23/02/2012 (e-fls. 100 a 105), com os fatos e
fundamentos abaixo sintetizados:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101279/2008-75

Defende que os débitos que motivaram a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional foram inscritos em dívida ativa e executados, estando as execuções devidamente
garantidas pela penhora de bens do ativo fixo da empresa.
Alega que, embora a alegação de que a penhora em execução fiscal não seja uma
das hipóteses de suspensão do crédito tributário elencadas no art. 151 do Código Tributário
Nacional, a Recorrente faz jus a certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206
do CTN e, por isso, seria irrazoável não poder permanecer no Simples.
Aduz estar em dia com os pagamento dos tributos.
Declara ainda a Recorrente que os débitos que deram origem às inscrições são
oriundas de compensações realizadas pelo contribuinte provenientes de pagamentos indevidos de
PIS e COFINS e de cujo objeto já está pacificado no judiciário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 325373, de
12 de agosto de 2008, a receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 7 e 8):
Inscrição

Valor do Saldo
00000060501031204

R$ 191.969,88
00000070500309893

R$ 41.572,28
00000060603871724

R$ 25.338,27
00000070600714080

R$ 43.717,80
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o entendimento do
despacho constante às e-fls. 74 e 75, no qual restou consignado o seguinte:
Conquanto a situação das CDAs 00 6 06 038717-24 e 00 7 06 007140-80 seja "ativa
com parcelamento simplificado", conforme consultas anexas, a interessada só aderiu ao
parcelamento em 2011. Registre-se, ainda, que apesar de a respectiva execução fiscal
estar garantida por penhora desde 13 de novembro de 2008, tal providência não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no art. 151
do CTN.
No tocante à CDA 00 6 05 010312-04, da análise da execução fiscal n°
087/1.05.0001459-6, que tramita na 2a Vara da Comarca de Campo Bom, verifica-se
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101279/2008-75

que o respectivo auto de penhora somente foi lavrado em 09 de junho de 2010, data
posterior a 01 de janeiro de 2009. De toda sorte, conforme antes referido, tal
providência não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, a teor
do disposto no art. 151 do CTN.
Por fim, no que se refere à CDA 00 7 05 003098-93, conquanto haja certidão nos autos
da execução fiscal n0087/1.05.0001428-6, datada de 08 de janeiro de 2008, dando conta
de que "a execução foi extinta, conforme sentença dos embargos", da análise dos
embargos à execução n' 087/107.0000318-0 verifica-se que a Fazenda Nacional não foi
intimada pessoalmente da sentença que julgou procedentes os embargos, razão pela qual
foi erroneamente certificado o seu trânsito em julgado, tendo sido ora interposta a
competente apelação cível.
Ante o exp so, i formo que os débitos 00 6 05 010312-04, 00 7 05 00308-93, 00 6 06
038717-24 e 00 7 06 007140- 80 não estavam com u janeiro de 2009.
A Recorrente declara no seu recurso voluntário, que as inscrições que deram
origem à sua exclusão do Simples Nacional estão sendo discutidas em juízo e as respectivas
execuções fiscais estão garantidas por penhora de bens do ativo fixo da empresa.
O ADE foi recebido pela Recorrente em 16/09/2008, tendo essa prazo de 30 dias
para efetuar o pagamento ou parcelamento do débito, ou ainda, in casu, apresentar manifestação
de inconformidade para comprovar a suspensão da exigibilidade do débito.
A Procuradoria da Fazenda se manifestou nos autos, conforme acima transcrito,
resumindo o que ocorreu em cada processo de execução.
A Penhora em processo de execução fiscal, conforme art. 151 do CTN, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário. Necessário decisão judicial com esse fim. A
penhora em análise suspende o processo de execução fiscal até julgamento dos embargos à
execução.
Inclusive, após alteração do Código de Processo Civil, foi incluído o art. 739-A,
passou a indicar que os embargos do devedor não possuiriam, em regra, efeito suspensivo,
cabendo ao juiz, observando o fumu boni iuris e o periculum in mora, além da garantia do juízo,
atribuir o efeito suspensivo à peça para poder suspender a execução.
No julgamento do apelo especial interposto pela Fazenda Nacional perante o STJ,
o Ministro Mauro Campbell Marques realizou breve relato histórico a respeito da evolução
legislativa para, ao final, dar provimento ao recurso fazendário com a indicação de que os
embargos à execução fiscal não possuem obrigatoriamente efeito suspensivo, aplicando-se, por
consequência, o disposto no então art. 739-A do CPC/73 (atual artigo 1.036 do CPC/15). Senão
vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o,
DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA
ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE
DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA
A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR
OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da
regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu
com o advento da lei 8.953/94, que promoveu a reforma do Processo de Execução do
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101279/2008-75

CPC/73 (lei 5.869/73 - CPC/73), nele incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art.
791.2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do decreto-lei 960/38, que
disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território
nacional, e do CPC/39 (decreto-lei 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a
atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente
admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de
construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida,
culminou no projeto que foi convertido na citada lei 8.953/94, conforme o evidencia sua
Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.4.1994,
Seção II, p. 1696.3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a
LEF e a lei 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor
antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73,
com o advento da lei 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.4. Desta
feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias
reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo
Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito
público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a
lei 6.830/80- lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4o da lei 8.212/91, foram em
algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos
embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor
invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao
crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia
a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.5. Desse modo, tanto a lei
6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou
outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não
aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-
A do CPC/73 (introduzido pela lei 11.382/06) que condiciona a atribuição de efeitos
suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum
in mora).6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma
do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela lei 11.382/06 - artigo que
dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções
fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da lei
6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à
execução fiscal.7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da
interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da
teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos
dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela
jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as
Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag
1381229/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011;
AgRg no REsp 1.225.406/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado
em 15.2.2011; AgRg no REsp 1.150.534/MG, Primeira Turma, rel. min. Benedito
Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891/SC, Primeira Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465/RS, Primeira Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos
EDcl no Ag n.1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de
21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei.
Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min.
Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei.
Min.Herman Benjamin, DJe de 19.12.08.8. Superada a linha jurisprudencial em sentido
contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416/AL,
Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo
REsp 1.291.923/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
01.12.2011.9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101279/2008-75

do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe
31/05/2013, destaques adicionais)2
Ademais, apenas a título de argumentação, pelas informações e provas constantes
no processo, ainda que se aceite a penhora de bens como suficientes para suspender a
exigibilidade dos débitos (o que não é o caso), na data de 16/10/2008, prazo para regularização
dos débitos, as inscrições nos 00 6 06 038717-24 ,00 7 06 007140-80 e 00 6 05 010312-04, não
estavam suspensas.
A execução fiscal relativa às inscrições 00 6 06 038717-24 e 00 7 06 007140-80
foram garantidas por penhora apenas a partir de 13 de novembro de 2008 e a execução fiscal
relativa à inscrição 00 6 05 010312-04, foi garantida por penhora em 09 de junho de 2010.
Importa esclarecer que o prazo para regularização dos débitos não foi respeitado
(no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007). O prazo de 30 dias
concedido pela legislação para regularização das pendências, não se confunde com a data a partir
da qual a exclusão iniciará seus efeitos, que neste caso é 1o de janeiro de 2009.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital